Tribunal: STF
Processo: RE 615109
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 1.154/1975 DO ESTADO DO AMAZONAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2009.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.